Tribunal: STF
Processo: ARE 1390515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO (ARTIGO 139, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) COM A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DO QUERELADO. SUSTENTADA A FALTA DE PROVAS DO ANIMUS DIFFAMANDI, PORQUANTO ATUOU DENTRO DOS LIMITES DO DIREITO À INFORMAÇÃO, DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITOS QUE NÃO SÃO ABSOLUTOS E ILIMITADOS. INTENÇÃO DE FERIR A HONRA DO QUERELANTE EVIDENCIADA. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE MULTA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ SINGULAR. ESCOLHA QUE SE MOSTRA DENTRO DOS LIMITES DA LEGALIDADE E EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO CÓDIGO PENAL, ATENDENDO AS FINALIDADES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A pretensão recursal limita-se ao argumento de que o feito carece de provas do animus diffamandi, pois teria o querelado atuado dentro dos limites da liberdade de expressão, do direito à informação e do direito de imprensa.



    Cumpre frisar, inicialmente, que o Magistrado singular concluiu pela procedência da queixa-crime unicamente no que tange à publicação de uma foto antiga do querelante com nariz de palhaço, na manchete de capa e na matéria da página 4 do Jornal "Bom dia Floripa", expondo-o ao ridículo, no seu entender, de forma deliberada e intencional, já que tirada do contexto, no intento de denegrir sua imagem e minar sua reputação e credibilidade.



    (...)



    Em que pese entenda o apelante ter atuado sob o manto da liberdade de expressão, tenho que as peculiaridades do caso concreto reclamam a manutenção .



    É sabido que a liberdade de expressão não é absoluta e ilimitada,podendo ser restringida em prol da ponderação de outros bens jurídicos tutelados, tais como a dignidade da pessoa humana, a imagem e a honra.



    In casu, ao se avaliar a conduta do jornalista querelado ao publicar afotografia do querelante com "nariz de palhaço", deve-se observar não apenas a literalidade da imagem utilizada, mas, sobretudo, o contexto em que fora empregada,razão pela qual se conclui que o uso da mencionada fotografia teve a intenção de ofendera sua honra.



    Extrai-se que a fotografia em nada se relaciona com os fatos mencionados na reportagem, extrapolando, portanto, os limites do direito à informação, invadindo a seara pessoal do autor pois, como bem pontuou o magistrado sentenciante, "faz evocar ao leitora falta de seriedade, própria da figura do profissional circense, já que a fotografia foi descontextualizada do momento em que foi produzida".



    Importante salientar que não parece crível a afirmação no sentido de que o querelado Jurandir somente possuía essa única imagem do querelante, eis que ele é pessoa de munus público, que certamente possui diversas outras fotografias disponíveis ao acervo do jornal.



    O uso, portanto, da imagem com "nariz de palhaço", sem a devida contextualização e relevância com a reportagem, que questionava sua conduta como voluntário frente à entidade Observatório Social de São José, demonstra que o querelado agiu com o nítido propósito de ferir a honra do querelante.



    Resta evidente, então, o abuso no emprego da imagem citada, indo além do direito constitucional assegurado, qual seja, o da liberdade de expressão e da informação,atingindo a honra objetiva do querelante.



    Assim, inviável acolher a pretensão de absolvição, devendo ser mantida a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/19).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente